Tribunal: TJES
Processo: 5001692-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDIANE AGUIAR BARROSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO E EXTORSÃO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL.
ORDEM DENEGADA
.

1.

C
onforme informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi oferecida, estando superado o alegado excesso de prazo.

2.

A
s condutas imputadas à paciente não se restringem somente ao delito de associação criminosa, mas também
ao
roubo e extorsão, de forma que considero, a priori, cabível a prisão preventiva.

3.

Há indícios suficientes de materialidade e autoria, especialmente considerando a suposta confissão em sede policial dos investigados. Além disso,
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
quanto ao mérito da ação,
sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

4.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
,
pois os suspeitos estavam praticando vários crimes graves, de forma reiterada, com violência e grave ameaça à pessoa, inclusive utilizando arma de fogo.

5
.
No mais, incabível a prisão domiciliar da paciente nos termos do art. 318, CPP, primeiramente pois não há nos autos documentos que comprovem ser ela a responsável por filho menor de 12 (doze) anos, assim como não há comprovação do seu estado gestacional. Além disso, não preenche o requisito do art. 318-A, CPP, considerando que o delito imputado à paciente conta com violência e grave ameaça a terceiro.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5001692-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEIDIANE AGUIAR BARROSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: AFONSO JUNIOR TEIXEIRA - ES32813-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LEIDIANE AGUIAR BARROSO
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DA COMARCA DE
IÚNA
/ES
,
que
decretou
a prisão
preventiva

d
a
paciente nos autos nº
0000401-13.2023.8.08.0028
, em que
é
processad
a
pela suposta prática d
o crime

previsto no art.
288
, do CP.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
o excesso de prazo da prisão preventiva
d
a
paciente, a qual perdura desde
01
/11/2023, sem a conclusão do Inquérito Policial ou oferecimento da denúncia, superando o prazo previsto no art. 10, CPP
.
Aduz,
aind
a
,
a ausência de
estabilidade e permanência necessária para configurar o delito de associação criminosa.
Dessa forma, r
equer a conversão da prisão preventiva em outras medidas cautelares, considerando que a paciente possui condições pessoais favoráveis, ou em domiciliar, pois ela possui um filho de 06 (seis) anos e está grávida. Narra, por fim, a ausência de
periculum libertatis
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor d
a
paciente
,
confirmando-se quando do julgamento do mérito.

Decisão em
Id.
7369374

indeferindo
a liminar pleiteada
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
8041277
.
Parecer d
a

D. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem em ID
8064586
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos
autos

que, no dia
30/10
/2023
,
a vítima Marcio, ex companheiro da paciente, foi vítima de roubo na sua residência. Em seguida, foi extorquido para ter os seus bens devolvidos e para garantir a segurança da sua família. Em 01/01/2023, as investigações levaram até a paciente como uma das autoras do crime, tendo sido detida quando saia do município
.

Tecidas essas
breves
considerações,
destaco que, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a aferição de excesso de prazo para a conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar d
a
paciente
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
,
que
demandou
a oitiva de testemunhas
,
a
realização de perícias
e corre em face de múltiplos investigados.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado
e

não havendo
, pela documentação juntada,
qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

I
nclusive, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi oferecida em 16/02/2024, estando superado o alegado excesso de prazo.

Além disso
,
pelos documentos juntados aos autos, vislumbra-se que as condutas imputadas à paciente não se restringem somente ao delito de associação criminosa, mas também
ao
roubo e extorsão, de forma que considero, a priori, cabível a prisão preventiva.

Há indícios suficientes de materialidade e autoria, especialmente considerando a suposta confissão em sede policial dos investigados. Além disso,
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
quanto ao mérito da ação,
sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
d
a
paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
,
pois os suspeitos estavam praticando vários crimes graves, de forma reiterada, com violência e grave ameaça à pessoa, inclusive utilizando arma de fogo.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No mais, incabível a prisão domiciliar da paciente nos termos do art. 318, CPP, primeiramente pois não há nos autos documentos que comprovem ser ela a responsável por filho menor de 12 (doze) anos, assim como não há comprovação do seu estado gestacional. Além disso, não preenche o requisito do art. 318-A, CPP, considerando que o delito imputado à paciente conta com violência e grave ameaça a terceiro.

Em continuidade
,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

P
or fim
,
é certo
que “
Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022),
de forma que não se sustenta a alegada
substituição da pena aplicada
.

Ass
im,
em que pese
as alegações do impetrante, entendo

que subsiste
, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)